Tribunal: TJBA
Processo: 8001973-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001973-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FABIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PARECER DO NATJUS, AOS TEMAS 1234 E 06 DO STF E À RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Lanreotida 120 mg. A embargante sustentou omissão quanto à análise do parecer do NATJUS, à observância dos Temas 1234 e 06 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como quanto à ausência de parecer técnico específico sobre a Lanreotida, incluída após aditamento da petição inicial.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar o parecer do NATJUS, a aplicabilidade dos Temas 1234 e 06 do STF, a definição do ente responsável pelo fornecimento do medicamento e a existência de parecer técnico específico acerca da Lanreotida.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente o parecer do NATJUS, consignando sua natureza opinativa e destacando que a nota técnica reconheceu a pertinência e a eficácia da Lanreotida para o tratamento do quadro clínico do paciente.
5.
Os Temas 1234 e 06 do STF foram considerados inaplicáveis ao caso concreto, em razão de o medicamento pleiteado já ter sido incorporado ao SUS por ato administrativo específico, sendo o direito ao fornecimento extraído diretamente do art. 196 da Constituição Federal.

6.
A discussão acerca do ente federativo responsável pelo fornecimento do medicamento incorporado não caracteriza omissão, podendo eventual ajuste ocorrer na fase executiva ou por via administrativa
.
7.
A nota técnica do NATJUS analisou tanto a Octreotida LAR quanto a Lanreotida Autogel, concluindo pela eficácia desta última e por sua melhor relação custo-benefício, inexistindo nulidade decorrente da alegada ausência de manifestação técnica específica.

8.
As alegações deduzidas revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

“1.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o parecer do NATJUS e fundamenta a prevalência do conjunto probatório produzido nos autos.
2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao simples prequestionamento de matérias já apreciadas.

3.
A incorporação do medicamento ao SUS afasta a incidência, no caso concreto, das teses invocadas para medicamentos não incorporados, inexistindo omissão quanto à responsabilidade pelo fornecimento.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; 196; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 11 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 25.787/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, EREsp 95.441/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, EDcl no AgInt no CC 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8001973-28.2026.8.05.0000
,
figurando como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
FABIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmera Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA